Tribunal: CARF
Processo: 10880.925448/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925448/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.811 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. CSRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925448/2015-18
Fl. 5368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925448/2015-18

Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 105-
003.107, proferido em 25 de Fevereiro de 2021 pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 05, que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2010, no valor de R$ 893.645,08.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
101693164, cujo teor segue abaixo (e-fls. 88/90):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 893.645,08. Valor na DIPJ: R$ 893.645,08. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 4.790.434,61. CSLL devida: R$ 3.896.789,53. Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas
na DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
Fl. 5369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925448/2015-18

PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 615.012,28.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 29533.25570.200112.1.3.03-5389 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
34122.17946.240212.1.3.03-1114 41565.76685.020212.1.3.03-7285.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/06/2015.
PRINCIPAL- R$ 311.531,27 MULTA- R$ 62.306,25 JUROS- R$ 96.882,11”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que o processo administrativo é originário do
PER/DCOMP no. 05305.18670.130112.1.3.03-6510 transmitido pela mesma no dia 13 de janeiro
de 2012, cuja finalidade foi a compensação de Saldo Negativo de CSLL do exercício 2011, ano-
calendário 2010 com débitos tributários próprios administrados pela SRFB.
Asseverou que todos os PER/DCOMPs relativos ao crédito de saldo negativo de
CSLL, no valor histórico de R$ 893.645,08 são suficientes para a quitação dos débitos
informados no PER/DCOMP inicial e nos subsequentes.
Pugnou que seja reformado o despacho decisório proferido pela DERAT-SP, bem
como que sejam homologadas integralmente as compensações declaradas.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 105-003.107-DRJ/05

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte, reconhecendo o direito creditório de R$ 182.004,99 (e-fls.
2.566/2.575).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 2.587/4.465), destacando, em síntese, que:
“DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob no 49.928.567/0001-11, com sede na Avenida
Doutor Chucri Zaidan, no 1240, 12o Andar, Unidade Autônoma 1203, São Paulo- SP,
Fl. 5370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925448/2015-18

CEP 04.711-130, neste ato representada na forma prevista em seu Contrato Social (Doc.
01), vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de V. As., com fulcro no artigo 74, §§
10 e 11, da Lei no 9.430/1996, artigo 33 do Decreto no 70.235/72, bem como da Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09.06.2015, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, interpor o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO em face do v. acórdão no 105-003.107 de fls. 2566/2575 proferido pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, Bahia
(“DRJ/BA”), o qual requer seja regularmente processado e posteriormente remetido ao
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), para conhecimento e
julgamento das razões anexas, que do recurso são parte integrante e indissociável.
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Colendo Conselho,
Egrégia Câmara de Julgamento,
Ilustres Julgadores,
1. Em que pese o profundo respeito pela r. decisão de primeira instância proferida pela 1a
Turma da DRJ/BA, a Recorrente demonstrará a seguir as razões pelas quais essa deverá
ser integralmente reformada por este Colendo Conselho.
I- DA TEMPESTIVIDADE
1. O artigo 5o do Decreto no 70.235/1972 e o artigo 210 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) estabelecem que os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia
do início e incluindo-se o do vencimento. Ademais, nos termos do parágrafo único de
ambos os dispositivos, os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal do
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
2. In casu, a Recorrente teve ciência tácita do v. acórdão ora recorrido, mediante acesso à
integra dos autos, no dia 26 de maio de 2021, quarta-feira (Doc. 02). Assim, nos termos
da legislação supra, a contagem do prazo de 30 (trinta) dias se iniciou em 27 de maio de
2021, quinta-feira, e se encerra em 25 de junho de 2021, sexta-feira.
3. Nesse sentido, resta evidenciado que o presente Recurso Voluntário é tempestivo. Isto
posto, passa-se às razões do caso em apreço.
II- DA BREVE SÍNTESE DOS FATOS
4. Conforme se denota de seus atos constitutivos, a Recorrente é pessoa jurídica de direito
privado, que tem por objeto social a prestação de serviços de contabilidade e auditoria
contábil, previstos no Decreto- Lei no 9.295/1946 e relacionados no artigo 3o da resolução
no 560/83 do Conselho Federal de Contabilidade, inclusive, os serviços de atividades
compartilhadas relacionadas no artigo 5o da referida Resolução.
5. Nessa condição, encontra-se obrigada ao cumprimento de obrigações tributárias e
sujeita-se à incidência de diversos tributos, dentre eles, a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (“CSLL”), a qual, mais especificamente quanto ao ano- calendário de
2010, foi apurada pela sistemática do Lucro Real Anual.
Fl. 5371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925448/2015-18

6. Ocorre que, no exercício regular de suas atividades de apuração de obrigações e
créditos tributários, a Recorrente foi surpreendida com o recebimento do Despacho
Decisório no 101693164 emitido em 02.06.2015, por meio do qual a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária de São Paulo (“DERAT”) homologou
apenas parcialmente a declaração de compensação (“DCOMP”) no
29533.25570.200112.1.3.03-5389, transmitida no dia 20.01.2012, e não homologou as
DCOMPs no 34122.17946.240212.1.3.03-1114 e 41565.76685.020212.1.3.03-7285,
transmitidas em 24.02.2012 e 02.02.2012, respectivamente, por ter entendido a d.
Fiscalização que o crédito pleiteado teria sido apenas parcialmente reconhecido, de modo
que se mostrou insuficiente para compensar integralmente os débitos informados.
7. Com efeito, fazendo um breve retrospecto dos fatos, a ora Recorrente transmitiu suas
obrigações acessórias, por meio da qual declarou sua apuração anual da CSLL do ano-
calendário de 2010, indicando ter apurado saldo negativo do referido tributo, no valor de
R$ 893.645,08 (oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oito
centavos).
8. Ato contínuo, considerando o saldo negativo de CSLL apurado no referido ano-
calendário, a ora Recorrente transmitiu os seguintes PER/DCOMPs para compensação
integral do crédito, com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
(“RFB”), em consonância com o que dispõe o artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e artigo 34
da Instrução Normativa 900/2008, vigente à época dos fatos (atual art. 65 da Instrução
Normativa no 1.717/2017):
(...)
9. No entanto, em que pese a regularidade das compensações mencionadas acima, a ora
Recorrente foi surpreendida com a intimação do despacho decisório ora combatido, por
meio do qual essa d. Delegacia glosou parte da compensação objeto da DCOMP no
29533.25570.200112.1.3.03-5389
e
não
homologou
as
DCOMPs
no
41565.76685.020212.1.3.03-7285
e
34122.17946.240212.1.3.03-1114,
acima
mencionadas, vez que entendeu que o saldo negativo de CSLL do ano- calendário de
2010, perfaria, na verdade, o montante de R$ 615.012,28 (seiscentos e quinze mil, doze
reais e oito centavos). Logo, restou glosado o crédito original no valor de R$ 278.632,80
(duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).
10. Vale esclarecer que, por meio de referidas compensações (homologadas parcialmente
e não homologadas), a Recorrente pretendeu compensar o crédito de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2010, com diversos débitos.
11. Observe que pela análise do despacho decisório ora combativo, a insuficiência do
saldo negativo do ano- calendário de 2010, e consequente homologação parcial/ não
homologação das compensações, foi fundada na suposta ausência de confirmação de
parcela dos valores relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Retida na Fonte
(“CSRF”) declarada pela Recorrente. Veja-se:
(...)
12. No entanto, considerando a improcedência das alegações do r. despacho decisório, a
ora Recorrente apresentou a competente Manifestação de Inconformidade alegando em
suma:
(...)
Fl. 5372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925448/2015-18

13. No entanto, em que pese os argumentos de defesa apresentados pela Recorrente, a 1a
Turma da DRJ/BA entendeu por bem julgar parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade (Doc. 04), de modo a reconhecer crédito adicional de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2010, no valor original de R$ 182.004,99 (cento e oitenta e
dois mil, quatro reais e noventa e nove centavos), remanescendo a exigência do valor
original de R$ 96.627,81 (noventa e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e um
centavos).
14. Todavia, os argumentos dispendidos no v. acórdão para manutenção do
reconhecimento apenas parcial do crédito pleiteado não devem, em absoluto, prosperar!
15. Por essa razão, não restou outra alternativa à Recorrente senão a apresentação do
presente Recurso Voluntário, o qual deve ser acolhido e integralmente provido, pelas
razões a seguir expostas.
III- DO MÉRITO
III.1- Do pagamento a Maior e do Direito à Repetição do Indébito- Violação do Artigo
165 do CTN
16. Como bem se sabe, os saldos negativos representam créditos da pessoa jurídica
decorrentes de valores pagos a maior a título de IRPJ e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (“CSLL”) ao longo do exercício, por meio de antecipações mensais
obrigatórias e/ou retenções.
17. Com efeito, pela metodologia do cálculo anual do regime de apuração do Lucro Real
(ao qual estava submetida a Recorrente à época dos fato), com o encerramento do ano-
calendário, deve a Recorrente confrontar os valores recolhidos a título de antecipação do
IRPJ e CSLL, seja calculado com base nas estimativas mensais ou por ocasião das
retenções na fonte, com o valor do IRPJ e CSLL efetivamente devido no encerramento
do exercício. Com base nesse confronto, o contribuinte identificará, então se há
necessidade de pagamento complementar ou se houve efetivo pagamento a maior, o que,
acaso ocorra, formará o mencionado saldo negativo.
(...)
25. Pois é este o caso dos Autos. Ao não homologar/homologar parcialmente as
compensações pleiteadas pela Recorrente, a D. Delegacia da Receita Federal do Brasil
está negando vigência ao artigo 165 do CTN e obstando a restituição de valores pagos a
maior pela Recorrente, o que não deve, em absoluto, prevalecer.
26. É com base nesses fundamentos que a Recorrente passa a demonstrar a composição
do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2010, cuja parcela do crédito foi utilizado
para pagamento de diversos tributos federais, bem como as razões pelas quais o presente
Recurso Voluntário deve ser julgado procedente”.

É o relatório.
Fl. 5373
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925448/2015-18

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL ano-calendário
2010, no valor de R$ 96.627,81 (R$ 893.645,08- R$ 615.012,28- DRF- R$ 182.004,99) que,
conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2010. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório integral, homologando parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 29533.25570.200112.1.3.03-5389 e não homologando a
compensação
declarada
no

PER/DCOMP
no
34122.17946.240212.1.3.03-1114
41565.76685.020212.1.3.03-7285.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 2.566/2.575):
“(...)
Conclusão
39. Dessa forma, voto no sentido de considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório remanescente no valor original de R$
182.004,99 (cento e oitenta e dois mil, quatro reais e noventa e nove centavos), referente
ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2010, declarado no PER/DCOMP no
09330.98776.070611.1.7.02-1943, e homologar as compensação pleiteadas, até o limite
do crédito ora reconhecido, além dos R$ 615.012,28 de saldo negativo de CSLL
disponível já reconhecido no despacho decisório”.
Fl. 5374
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925448/2015-18

Da Contribuição Social Retida na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução da Contribuição Social Retida na Fonte
(CSRF), a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento
do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
Fl. 5375
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925448/2015-18

apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Fl. 5376
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925448/2015-18

No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos notas fiscais e
extratos bancários (e-fls. 3.898/4.465).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Fl. 5377
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925448/2015-18

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 5378
DF CARF MF
Original